Tribunal: TJDFT
Processo: 0750290-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750290-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, WILLIAM BRAILE DA COSTA E SILVA, SOLANGE BRAILE DA COSTA E SILVA, STELLA BRAILE MARCATTO, VERA LUCIA DA COSTA E SILVA ESPÓLIO DE: LUIZ CARLOS DA COSTA E SILVA APELADO: VERA LUCIA DA COSTA E SILVA, STELLA BRAILE MARCATTO, WILLIAM BRAILE DA COSTA E SILVA, SOLANGE BRAILE DA COSTA E SILVA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Ciente da petição de ID no 79941614. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador